Tribunal: TJMT
Processo: 0078254-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
LEÔNCIO VIEIRA DA SILVA FILHO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 78254/2019
Data de Julgamento: 1o-03-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÂO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO – IRREGULARIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO – FAVORECIMENTO DE LICITANTE – TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONFIGURADA – SANÇÕES IMPOSTAS DE FORMA PROPORCIONAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

EMBARGANTE:
LEÔNCIO VIEIRA DA SILVA FILHO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Leôncio Vieira da Silva Filho opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 1724/2019, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO – IRREGULARIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO – FAVORECIMENTO DE LICITANTE – TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONFIGURADA – SANÇÕES IMPOSTAS DE FORMA PROPORCIONAL – APELOS DESPROVIDOS.
Configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, a prática de qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e, dentre elas, as hipóteses elencadas no artigo 11 da Lei n. 8.429/1992.
Comprovado que o gestor municipal e o servidor público, em razão do exercício do cargo, colaborou para que o processo licitatório, pelo qual era responsável, fosse fraudado, deve ser mantida a sentença que o condenou pela prática do ato de improbidade administrativa, descrito nos artigos 10, V e 11, I, todos da Lei n. 8.429/1992.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou preceitos legais, quanto às provas, incontestáveis, de que tenha recebido ou aferido vantagens enquanto Presidente da Comissão de Licitação do Município de Poxoréu.
Discorre sobre a inexistência de provas nos autos a ensejar a sua condenação.
Sustenta que, em momento algum, o decisum apontou a ausência de dolo na sua conduta, haja vista que era condição essencial para configuração do ato de improbidade.
Assevera que, para a caracterização da ilicitude ou imoralidade administrativa, é necessário que haja lesão ao erário ou enriquecimento ilícito do agente, já que a lei de improbidade não pune o administrado inábil.
Aduz, ainda, que o acórdão não se manifestou, a respeito da proporcionalidade da conduta dos litisconsortes demandados e da delimitação de sua responsabilidade.
Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.
O Embargado apresentou manifestação, sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado.
Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, Leôncio Vieira da Silva Filho opôs estes Embargos de Declaração, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 1724/2019, de minha relatoria.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou preceitos legais, quantos às provas, incontestáveis, de que tenha recebido ou aferido vantagens, enquanto Presidente da Comissão de Licitação do Município de Poxoréu.
Discorre sobre a inexistência de provas nos autos a ensejar a sua condenação.
Sustenta que, em momento algum, o decisum apontou dolo na sua conduta, haja vista que era condição essencial para a configuração do ato por improbidade.
Assevera que, para a caracterização da ilicitude ou imoralidade administrativa é necessário que haja lesão ao erário ou enriquecimento ilícito do agente, já que a lei de improbidade não pune o administrado inábil.
Aduz, ainda, que o acordão não se manifestou sobre a proporcionalidade da conduta dos litisconsortes demandados e da delimitação de sua responsabilidade.
Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desprovou o apelo e manteve inalterada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os Recorrentes às sanções previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei n. 8.429/1992, aplicando-as das seguintes formas: 1) ressarcimento dos danos ao erário, valor a ser apurado na liquidação de sentença, com juros e correção monetária, a partir da liquidação da despesa; 2) suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos; 3) proibição de contratar com o Poder Público, receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de 5 (cinco) anos; 4) pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor da última remuneração percebida pelo agente na época; e 5) perda da função pública
Ademais, o Acórdão embargado consignou, que a empresa J.G. da Silva Transporte – ME – deixou de fornecer atestado de capacidade e habilitação técnica e ofereceu, em seu lugar, mera declaração confeccionada pela própria licitante, o que lhe retira, totalmente, o caráter da confiabilidade, segurança e qualidade, que se buscava comprovar mediante tais documentos.
Assim, a aludida empresa não estava habilitada para prosseguir no certame, tampouco ser declarada vencedora, porque não cumpriu as exigências do edital, ficando evidentes o direcionamento do procedimento licitatório e a caracterização do ato de improbidade ante a violação, pelos Apelantes Antônio Rodrigues da Silva (Prefeito do Município de Poxoréu) e Leôncio Vieira da Silva Filho (Presidente da Comissão de Licitação), dos princípios de moralidade e os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade (art.11, caput, I, da Lei n. 8.429/1992) e frustação de certame público (art. 10, VIII), a fim de favorecer a empresa vencedora.
Assinalei, ainda, no tocante ao dolo, que está claramente presente o dolo específico, no comportamento dos agentes, contratarem a empresa J.G. da Silva Transporte – ME –, mesmo sem portar a documentação especificada no edital da licitação, a fim de atestar sua capacidade técnica para prestar serviço à administração pública.
O fato de o município ter contratado a empresa que apresentou a proposta mais vantajosa não faz dela a mais qualificada, pois o que comprova os quesitos pertinentes à qualificação e técnica são os documentos exigidos no art. 27, II, da Lei de Licitações, que não foram entregues na forma determinada pelo art. 30, inciso II, e § 1o da Lei n. 8.429/1992.
Além do mais, as irregularidades apontadas, durante a execução do contrato, consistem na prestação precária do serviço contratado e nas prorrogações contratuais sob justificativas incompatíveis com o interesse público, o que reforça a atuação divorciada do interesse público por parte dos Recorrentes.
Pontuei, também, que o ressarcimento dos danos ao erário deve ser mantido, devendo ser apurado na liquidação de sentença, conforme decidido pela Juíza singular, haja vista que está demonstrado nos autos que o serviço não foi prestado conforme a exigência disposta em lei, o que autoriza o dever de ressarcir.
Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Apelação n. 1724/2019.
Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.
Frisa-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.
Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.
Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 1o de março de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR